Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701538-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CAMARGO ARAUJO AGRAVADO: S&amp;F COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, SERGIO WILLIANS DA SILVA, FABIOLA GOMES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão de ID 233724257, proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0728401-16.2021.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, insurge-se a agravante quanto ao indeferimento de penhora dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre imóvel localizado em área irregular. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. No caso, não há pedidos de antecipação de tutela ou de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator